Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA EMPRESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistente o contrato telefônico (00001310301280), bem como os débitos vinculados as respectivas linhas telefônicas.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo realizado (Id. 44034525).
3. Em seu recurso, a requerida alega que foi demonstrada a realização da contratação com a apresentação das telas do sistema relativas às linhas telefônicas. Afirma que as telas cumprem as determinações da ANATEL e servem como meio de prova. Argumenta sobre a legitimidade dos débitos e da cobrança. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4. Sem razão a recorrente.
5. De início, cumpre asseverar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Tal como constou da sentença, não houve comprovação pela ré da efetiva contratação. Com efeito, o comprovante de residência do autor é de Brasília e a tela apresentada pela requerida refere-se a um endereço em Caratinga, Minas Gerais. Nesse ponto, de modo diverso do alegado no recurso, era da requerida o ônus de comprovar a efetiva contratação do plano telefônico, já que a alegação do autor é de uma possível fraude envolvendo seu nome e CPF.
7. Não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, se limitando a apresentar a tela do sistema em que constam os débitos em nome do autor, correto o entendimento do il. Sentenciante no sentido de declarar inexistente o contrato entre as partes e, por consequência, os débitos dele advindos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais . Sem condenação em honorários advocatícios por não ter sido apresentado contrarrazões.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.